Tribunal: TJDFT
Processo: 0722774-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722774-36.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ADIMAR PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO SUPOSTAMENTE INTERMEDIADA POR TERCEIRO. NOVA CONTRATAÇÃO, EM BENEFÍCIO DESTE, DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELO CONSUMIDOR/EMBARGANTE PERANTE OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO EMBARGADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 3. Se a fraude – consubstanciada em nova contratação, pelo consumidor/embargante, de empréstimo consignado perante outra instituição financeira, em virtude do qual transferiu parte do valor a terceiro estelionatário – decorreu de tratativas exclusivamente travadas, via ligação telefônica, entre o fraudador e a vítima, não há que se falar em falha na prestação do serviço da instituição financeira embargada. O fortuito verificado não é interno, mas externo, apto, portanto, a afastar a responsabilidade do banco pelo fato, inclusive pelos alegados danos morais, não verificados, na hipótese. 4.APELO DO EMBARGADO CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a condenação a título de danos morais e determinar o prosseguimento da execução. Encargos sucumbenciais redimensionados, para carreá-los, com exclusividade, ao embargante. Apelo do embargante conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega violação ao artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido a extinção da execução ante a liquidação da Cédula de Crédito no 374.096.345 (ID 45663034), que pressupõe a satisfação da obrigação. Defende que para fins de se afastar o alegado fortuito interno/externo, seria imprescindível buscar informações concretas junto ao COMAER sobre o procedimento de liquidação, o que não teria ocorrido, tendo ensejado ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Afirma que o recorrido deve ser responsável pelo fortuito interno nas operações bancárias. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Marco Tayah, OAB/RJ 11.951 e José Marco Tayah, OAB/RJ 67.177 (ID 51057981). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34.602 (ID 51829111). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 924, inciso II, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Resta claro que o embargante fora vítima de estelionato. Pelo crime, entretanto, não pode ser responsabilizado o embargado, à vista da ausência de nexo causal entre a conduta deste e o dano experimentado pelo embargante. A rigor, no contexto da empreitada criminosa, sequer conduta do embargado narra o embargante: deveras, o dano por este experimentado decorre diretamente da postura por ele próprio adotada, ao assumir compromissos financeiros perante terceiros estranhos à relação jurídica que mantinha com o embargado, não tendo tido este qualquer ingerência sobre as tratativas que levaram à consumação do delito (...). No caso particular destes autos, nenhuma das situações que ensejam a configuração de fortuito interno restou caracterizada: a fraude não perpassou o sistema do embargado e, se perpassou, tal circunstância não foi demonstrada. Isso porque em nenhum momento o embargado participa da contratação, pelo embargante, de novo empréstimo perante a "SABEMI Seguradora", não possuindo com ela qualquer espécie de vínculo, tampouco com a "Finanza Cred", com a pessoa identificada como "Rose", ou mesmo com "Juliana dos Santos Alves", para a cuja conta bancária foi transferido o numerário. Não há, dessarte, como afirmar que o embargado tenha contribuído, em alguma medida, para a ocorrência do estelionato: o iter criminis não contempla falha no sistema de segurança do banco, senão apenas descuido do consumidor/embargante na contratação de novo empréstimo e repasse de parte dele, necessários e suficientes à ocorrência do próprio prejuízo. Não se divisa, nesse diapasão, fortuito interno conducente à responsabilização do embargado, mas fortuito externo, a impor o suporte dos danos por quem de fato o sofreu, o embargante (...). constata-se igualmente a inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o requerimento feito pelo embargante perante a primeira instância não foi reiterado por ocasião da interposição do apelo, o que restringe o reexame da controvérsia aos elementos de convicção efetivamente produzidos” (ID 49979275 e ID 49979275). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas condominiais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome dos causídicos Marco Tayah, OAB/RJ 11.951 e José Marco Tayah, OAB/RJ 67.177 (ID 51057981). Por fim, indefiro o pedido de ID 51829111, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027